Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-71.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PENA REDIMENSIONADA. ATENUANTE INOMINADA. ARTIGO 66, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. Comprovado que o réu ofendeu a integridade física da ex-companheira e ameaçou-lhe de morte, assim como o filho, causando-lhes fundado temor, prevalecendo-se das relações domésticas, correta a sentença que o condenou nas penas previstas no artigo 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5°, inciso III, da Lei Maria da Penha. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Na segunda fase dosimétrica, revela-se adequada a adoção do coeficiente de 1/6 (um sexto), para agravantes ou atenuantes, salvo fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal. A aplicação da atenuante inominada, prevista no artigo 66, do Código Penal, depende da comprovação de circunstância relevante. A embriaguez voluntária do réu e a existência de discussão acalorada prévia ao crime, por si sós, não configuram a circunstância relevante necessária à aplicação do artigo 66, do Código Penal. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido pretendida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.